Tribunal: TJDFT
Processo: 0734134-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE AUTORIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. REGRAS PERTINENTES AO PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. ARTIGO 26, INCISOS I E III DA LEI 11.697/08. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE OU DIREITO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 148, DA LEI 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do DF em face do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do DF, com objetivo de repelir o ato que reputa ilegal, a fim de garantir a participação nas outras etapas do processo seletivo.
2. O objeto da ação mandamental não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 148, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), motivo pelo qual, não atrai a competência especializada da Vara da Infância e Juventude.
3. Nos termos do art. 26, III, da Lei no. 11.697/08, compete ao Juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.
4. A despeito das alegações do Juízo Suscitado, verifica que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal, de modo que a competência para apreciar e julgar a ação é da Vara de Fazenda Pública
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, para processar e julgar a ação.